Tribunal: TJDFT
Processo: 0008976-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008976-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao passar em revista os autos, verifica-se que, pelo adimplemento da obrigação, a presente execução foi julgada extinta em relação ao servidor anuente EDSON JOSÉ VIEIRA (ID: 9824053 – pp. 3/5). O processo foi resolvido quantos aos anuentes EDICIO DE FIGUEIREDO ABATH JUNIOR, EDSON CORREIA QUEIROZ, EDNA DE ARAUJO e EDIZIA GONCALVES SANTANA inclusive com a expedição dos requisitórios (IDs: 11105483, 21194706, 21194766 e 21194767). Afere-se que, quanto ao modo de pagamento do crédito, o acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (PJe. 0011226-21.2009.807.0000) determinou que se observasse o limite de 10 (dez) salários mínimos para fins de expedição de RPV, aplicando a Lei 3.624/2005 ao presente caso (ID: 9823942). A matéria, portanto, já foi decidida nos embargos, transitados em julgado (ID: 9823942 - Pág. 19), e não comporta mais alteração. No ID: 9824041 - Pág. 2 foi autorizada a dedução dos honorários advocatícios contratuais, em 20% (vinte por cento). O Termo de Transação foi acostado nos IDs: 9823877 – pp. 4/6 e 9824033 - Pág. 4. Está pendente de apreciação os pedidos formulados pelo exequente no ID: 18190711. Diante disso, intime-se as partes quanto ao ofício de ID: 21406775, manifestando-se o Distrito Federal, na mesma oportunidade, quanto aos pedidos do exequente no ID: 18190711. Brasília, 20 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador